Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-35.2021.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-35.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARDI OLAIR APPELT - CPF: 152.876.029-87 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ADRIANO APPELT - CPF: 019.751.839-75 (APELANTE), ANDRE APPELT - CPF: 270.578.298-25 (APELANTE), ELOENE SCHNEIDER APPELT - CPF: 369.897.119-49 (APELADO), ELOENE SCHNEIDER APPELT - CPF: 369.897.119-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULOS
DEIXADOS PELO DE
CUJUS
JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE CAPACIDADE DOS HERDEIROS E DA ECONOMIA PROCESSUAL, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL
– SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

“Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo”
(TJ-MT - AC: 10000388120208110011 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000622-35.2021.8.11.0005

APELANTES:

SARDI OLAIR APPELT E OUTROS

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SARDI OLAIR APPELT E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
,
que indeferiu a inicial, extinguindo a ação de alvará
judicial
proposta pelos recorrentes sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
330
, inciso
III
, do
CPC

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que
não há prejuízo algum por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Alegam que a situação comporta sim excepcionalidade, já que o inventário, embora já recolhido todos os impostos, ainda depende de divisão da área rural (por meio de estudo que está sendo realizado), o que pode demorar, razão pela qual
pugnam pelo provimento do recurso (Id
87984078
).

Sem contrarrazões,
porquanto se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Preparo recolhido no Id
87984080.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de demanda de jurisdição voluntária proposta por
SARDI OLAIR APPELT, ADRIANO APPELT e ANDRE APPELT
, ora
recorrentes, com vistas à obtenção de alvará
judicial
para a
transferência
de
veículos
automotores deixados por
ELOENE APPELT
,
falecida em 28.02.2014.

Segundo consta na inicial, os herdeiros ingressaram com inventário extrajudicial junto ao 2º Ofício Registral de Diamantino/MT (Capistrano), sendo que a GIA de ITCD já foi emitida, e, inclusive, paga mediante parcelamento, estando todos os impostos já adimplidos.

Todavia, narraram que embora já tenham recolhido os impostos, estão aguardando alguns ajustes entre os herdeiros para finalização da escritura de inventário, porém, neste interim, decidiram desfazer-se de alguns bens, quais sejam, os veículos registrados em nome da falecida.

Dessa forma, pleitearam, naquele juízo, a liberação e transferência dos veículos até então registrados em nome da falecida, sendo o Renault Twingo, placa HZR-0827, chassi VF1C066MGXF475603, renavan 00723245851 à pessoa de Elizete Brito Grapiuna, CPF 021.902.461- 80, com endereço sito à Rua Paracelso Marcondes, 371, Diamantino-MT, e o Fiat Idea Elx Flex, placa NPP-3787, chassi 9BD135613A2150967, renavan 00224156403 à pessoa de Valdeci Soares Vieira, CPF 391.059.541-34, com endereço sito à Rua Bela Vista, 90, Campo Dourados, Caarapó-MS, ambos por meio de alvará judicial, a fim de evitar que incorram em cobrança de impostos ou mesmo multas, já que os mesmos já se encontram nas mãos dos terceiros acima relacionados.

Após determinação de retificação do valor da causa, que deveria corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3º, CPC), ou seja, o valor dos automóveis objeto do pedido, o que fora efetivamente cumprido pelos autores (Id 87984075), o magistrado singular indeferiu a inicial, extinguindo a ação de alvará
judicial
proposta pelos mesmos, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
330
, inciso
III
, do
CPC, no qual insurgem-se os apelantes.

Pois bem.
Com razão os recorrentes. Explico:

O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, a teor do artigo 725, inciso VII, do CPC, confira:

“
Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

VII - expedição de alvará judicial;”

Se constitui em um procedimento de jurisdição voluntária que exige intervenção judicial sob um sistema misto entre dispositivo e inquisitivo, dispensando a observância de legalidade estrita, cuja natureza jurídica predominante encontra respaldo na corrente administrativista ou clássica que entende tratar-se de administração pública judicial em face de interesses privados (exemplificada com a hipótese dos autos), embora se admita, noutros, uma forte característica jurisdicional (corrente revisionista).

A atividade jurisdicional se limita a homologar o pedido, sem ingressar no campo da solução de conflito.

E nos termos do artigo 2º da Lei nº. 6.858/80, dispensa-se o inventário judicial mediante a concessão de alvará judicial para transferência aos herdeiros dos bens apontados como:
“restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”
.

Da detida análise dos autos, tem-se que os autores/recorrentes, de comum acordo, optaram por realizar o inventário extrajudicialmente, oportunidade em que arrolaram vários bens imóveis e móveis, inclusive com expressa menção da fração de 50% (cinquenta por cento) dos veículos que se pretende transferir a propriedade para terceiros, conforme se afere da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Eloene Shneider Appelt (Id 87984067).

Assim, impedir a expedição de alvará para alienação de bens moveis que servirão para quitação de despesas do inventário extrajudicial é posicionamento que caminharia no sentido contrário às inovações legislativas, que prezam pela proteção da escolha da via pelas partes, bem como pela maior simplificação e celeridade dos procedimentos consensuais, princípio esse garantido constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da CF.

O intuito da partilha extrajudicial é afastar a atividade jurisdicional, despicienda quando não haja disputa patrimonial entre os herdeiros, se todos capazes e desde que não haja discordância entre os herdeiros legais, já que o direito à sucessão aberta é disponível, circunstâncias essas presentes no caso em exame.

É flagrante o objetivo de economia processual da medida, porque o Judiciário serve para resolver conflitos e, ausente o conflito, não há necessidade de se provocar, de início, a jurisdição.

Desse modo, assiste razão aos apelantes quanto à possibilidade de dispensa de inventário e transferência de titularidade de veículo mediante alvará judicial quando os herdeiros são capazes e cuida-se de dois bens móveis a inventariar, com baixo valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE UM DOS VEÍCULOS DO ESPÓLIO CONSTANTE NO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – BEM JÁ OBJETO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – TITULARIDADE DO VEÍCULO DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – PRESENÇA DO INTERESSE DOS HERDEIROS - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo”
(TJ-MT - AC: 10000388120208110011 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM AÇÃO TRABALHISTA – ALVARÁ JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSUBSISTÊNCIA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – DESNECESSIDADE – ART. 1º DA LEI Nº 6.858/80 – ART. 666 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 721 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Por inteligência do artigo 1º da Lei nº. 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81, que regulamentou a referida Lei; é juridicamente possível o pedido de alvará judicial para habilitação dos herdeiros de pais falecidos, para que possam se habilitar a receber os respectivos valores, referentes à Certidão de Crédito Salarial apurado judicialmente, a título de diferenças salariais, oficialmente certificado por Órgão do Poder Executivo Estadual, o empregador” (TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AP. Nº 1018193-47.2017.8.11.004, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 18/07/2018, DJE 23/07/2018). 2. “Apesar da singeleza para retirada dos valores não recebidos em vida pelo respectivo titular do benefício previdenciário, a qual independe de inventário, o recebimento de tais verbas não se sobrepõe ao direito de todos os demais herdeiros em favor de quem esteja unicamente habilitado. II - A necessidade de cientificação de todos os demais herdeiros para habilitarem-se nos autos do procedimento de Alvará Judicial, ou que apresente documento idôneo que comprove a renúncia em favor da agravante, decorre pelo fato de que a pretensão da parte é a de obter com exclusividade todo valor depositado em favor do de cujus, ao invés da sua quota parte” (TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI Nº 1007485-61.2017.8.11.0000, Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. 25/04/2018, DJE 27/04/2018). 3. Afastada a extinção por inépcia da inicial e inadequação da via eleita, o processo deve retornar à instância de origem para que tenha o regular prosseguimento, com observância dos arts. 721 e seguintes do CPC. 4. Tendo as autoras/apelantes comprovado sua qualidade de herdeiras do titular do pretenso crédito trabalhista, não há óbice à antecipação da pretensão recursal, para determinar a imediata expedição de alvará judicial, de modo a autorizá-las a dar continuidade ao processo trabalhista, sem prejuízo do prosseguimento do procedimento de Alvará Judicial em seus ulteriores termos”
(TJ-MT – AC: 10052938120198110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Em relação ao critério monetário, nos termos da Lei nº. 6.858/80, em interpretação extensiva ao artigo 666 do CPC, há previsão do limite no correspondente a 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Entretanto, não consta dos autos qualquer documento idôneo a fim de demonstrar a avaliação do valor dos referidos bens, de modo que, apesar de reconhecer o interesse processual dos autores/recorrentes, tenho que a análise da procedência do pedido deve ser realizada pelo juízo monocrático, até como forma de se evitar indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reconhecendo o interesse processual dos autores no pedido de Alvará Judicial nº. 1000622-35.2021.8.11.0005, anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021